Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUIVOCADA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Insurge-se o embargante contra o valor dos honorários de sucumbência fixado no acórdão pretérito – 10% sobre o valor atualizado da causa. Aduz que tal verba deveria ter sido arbitrada considerando apenas a pretensão recursal, qual seja a de condenação do Distrito Federal a lhe pagar as parcelas vencidas e vincendas da GPS, e não todo o valor da causa, o qual engloba também a devolução das contribuições previdenciárias (pedido subsidiário).

2. Verifica-se a procedência, em parte, dos embargos declaratórios opostos. Apesar de não ser possível fixar os honorários sucumbenciais com base apenas na pretensão condenatória recursal, é certo que a Lei 9.099/95, em seu art. 55, determina que os honorários advocatícios no 2o grau levarão em conta o valor da condenação, e que somente nas hipóteses em que inexistir provimento condenatório é que o valor da causa será considerado como parâmetro.

3. Analisando o teor da sentença, confirmada pelo acórdão embargado, constato que a parte ré foi condenada a pagar ao autor a quantia de R$ 3.090,45, referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, de modo que esta deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE. Acórdão reformado para fixar o valor dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.090,45), mantidos os demais termos.